Tribunal: STF
Processo: ARE 1573569
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo. Recurso Extraordinário com Agravo. Posse em cargo público. Decisão judicial. Indenização. Arbitrariedade flagrante. Necessidade de comprovação. Análise: reexame de fatos. Impossibilidade. Negativa de provimento.
I. Caso em exame
1. Agravo contra decisão pela qual se negou admissibilidade a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O Colegiado de origem assentou a aptidão do autor para o cargo de Agente de Organização Escolar, anulou o ato de exclusão e determinou a nomeação e a posse, sem efeitos financeiros retroativos.
2. O autor, aprovado em concurso, impedido de tomar posse, tendo em vista o histórico de dependência química no passado, comprovou estar apto para o exercício do cargo. Requer o pagamento retroativo dos salários, alegando “arbitrariedade flagrante” da Administração, violação ao art. 37, § 6º, da Constituição da República e contrariedade ao Tema RG nº 671.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o ato administrativo pelo qual o recorrente foi impedido de tomar posse configura arbitrariedade da Administração e gera o direito ao pagamento retroativo de salários. 
III. Razões de decidir
4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema RG nº 671 (RE nº 724.347-RG/DF), estabeleceu que, na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus à indenização por ter sido investido em momento posterior, salvo em situação de arbitrariedade flagrante.
5. A regra é a ausência do direito ao pagamento retroativo, sendo cabível apenas quando demonstrada “arbitrariedade qualificada” ou má-fé da Administração, não decorrendo meramente da recusa de posse, mas da expressa comprovação de que tal ato resultou de má-fé.
6. No caso concreto, a alegação de “má-fé e intenção deliberada da Administração em discriminar adictos” não encontra respaldo nas decisões prolatadas, e a revisão desse entendimento dependeria da análise do quadro fático dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, conforme enunciado nº 279 da Súmula do STF.
IV. Dispositivo
7. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.

DECISÃO

1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“Concurso público. Agente de organização escolar. Exclusão do certame em perícia médica que considerou o autor inapto em razão do histórico de dependência química. Inadmissibilidade. Ausência de motivo relevante. Perícia médica produzida pelo IMESC atesta a capacidade laboral do autor e sua aptidão para exercer o cargo. Ilegalidade da exclusão do autor por probabilidade de fato futuro. Tema 1015 do Eg SRF aplicável à espécie: “É inconstitucional a vedação à posse em cargo público de candidato (a) aprovado (a) que, embora tenha sido acometido (a) de doença grave , não apresenta sintoma incapacitante nem possui restrição relevante que impeça o exercício da função pretendida (CF, arts. 1º, III, 3º, IV, 5º, caput, 37, caput, I e II)”. Sentença reformada. Recurso provido para declarar a aptidão do autor para o cargo, anular o ato administrativo de exclusão, e determinar a nomeação e posse no cargo.” (e-doc. 22).

2. Os primeiros embargos de declaração opostos foram acolhidos para assentar o procedência parcial dos pedidos (e-doc. 25), e os segundos foram rejeitados (e-doc. 28). 

3. No recurso extraordinário, o autor aponta violado o art. 37, §  6º, da Constituição da República e contrariado o decidido pelo STF no Tema RG nº 67.

3.1. Narra que, após aprovação em concurso, foi impedido de tomar posse em razão de dependência química no passado, apesar de não ter sintomas ou sequelas, o que demonstra a “arbitrariedade flagrante” praticada pela Administração.

3.2. Requer o provimento do apelo extremo, a fim de que, reformado o acórdão recorrido, no particular, seja o Estado de São Paulo condenado ao pagamento relativo ao período em que foi impedido de tomar posse. (e-doc. 30).

É o relatório.

Decido.

4. Eis os fundamentos do acórdão relativo aos embargos de declaração no tocante ao pedido de pagamento retroativo de salários:

“Não são devidos efeitos retroativos para decisão judicial que determina nomeação e posse em cargo público. Essa é a jurisprudência remansosa do Rg. Superior Tribunal de Justiça. Enter tantos, de se ver:
“O entendimento apresentado pela Corte de origem em negar a retroatividade dos benefícios à requerente está em harmonia com a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que “não é devida indenização ao candidato cuja nomeação tardia decorra de decisão judicial, haja vista que o retardamento não configura preterição ou ato ilegítimo da administração pública a justificar uma contrapartida indenizatória” (...).
Nestes termos, acolhem-se os embargos para sanar a omissão, sem efeito modificativo, para julgar procedente em parte a ação e declarar a aptidão do autor para o certame público do cargo de Agente de Organização Escolar, anulado o ato administrativo de sua exclusão, com o fim de determinar sua nomeação e garantir sua posse no cargo, sem nenhum efeito retroativo. Sem honorários.” (e-doc. 25).

5. Nas razões do recurso extraordinário, o recorrente sustenta fazer jus ao pagamento retroativo dos salários, afirmando a ocorrência de “arbitrariedade comprovada” da Administração, alegando:

“O recorrente foi aprovado em concurso público promovido pelo recorrido para o cargo efetivo de Agente de Organização Escolar, do Quadro de Apoio Escolar da Secretaria Estadual da Educação.
Após assegurar seu direito à nomeação, se apresentou para a realização dos exames admissionais exigidos para a investidura e posse.
Contudo, submetido a exame psiquiátrico oficial foi reconhecida sua plena aptidão naquele momento para o exercício do cargo. No entanto, foi arbitrariamente contraindicado com base em suposições acerca do seu histórico de tratamento de dependência química, com alegações de que poderia vir a recair futuramente.
Tal conduta revela postura discriminatória por parte da Administração, que fundamentou seu negativa em critérios subjetivos e estigmatizantes, mesmo  diante da ausência de qualquer impedimento clínico no momento atual daquele exame psiquiátrico.
(...)
No caso concreto, houve má-fé da Administração (intenção deliberada), em discriminar adictos do passado, configurando arbitrariedade flagrante, conforme o quanto definido no RE 724.347 RG/DF (Tema 671-STF).” (grifos no original).

6. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 724.347-RG/DF (Tema RG nº 671), assim concluiu:

“ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. 1. Tese afirmada em repercussão geral: na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante. 2. Recurso extraordinário provido.”
(RE nº 724.347/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o Acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 26/02/2015, p. 13/05/2015).

7. Naquela ocasião, prevaleceu o voto do Ministro Luís Roberto Barroso, no qual Sua Excelência assentou:

“(...) 11. No mérito, é de conhecimento corrente que a mera aprovação em concurso público não gera direito a nomeação, posse e efetivo exercício, requisitos indispensáveis para que o servidor adquira o direito à remuneração. Remuneração não é prêmio, mas contraprestação por serviço prestado, salvo exceções legais pontuais (reintegração, licenças etc.).
(...)
13. No entanto, é preciso ressalvar situações de arbitrariedade qualificada, tal como faz a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. A simples existência de um litígio judicial sobre concurso público é fato normal na vida de uma sociedade com instituições, e a defesa judicial pelo Estado de um ponto de vista minimamente razoável, dentro das regras do jogo, não gera dano indenizável. No entanto, em situações de patente arbitrariedade, descumprimento de ordens judiciais, litigância meramente procrastinatória, má-fé e outras manifestações de desprezo ou mau uso das instituições, ocorrem fatos extraordinários que exigem reparação adequada.”

8. Nesse sentido, é necessário esclarecer que a regra é a ausência do direito ao pagamento retroativo, o qual somente é cabível quando está demonstrada a prática, pela Administração, de “arbitrariedade qualificada”. Ou seja, a indenização pleiteada não decorre apenas da recusa do administrador quanto à posse do candidato, mas da expressa comprovação de que tal ato resultou de má-fé.

9. No caso concreto, o autor aponta “má-fé e intenção deliberada da Administração em discriminar adictos”, o que, entretanto, não encontra respaldo no quadro fático assentado nas decisões prolatadas nestes autos. Na verdade, somente a partir do quadro fático do processo seria possível rever o entendimento exarado pelo Colegiado de origem, procedimento incabível em sede extraordinária, na forma do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.

10. A respaldar, os seguintes precedentes:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. BOMBEIRO CIVIL. INICIO EFETIVO DAS FUNÇÕES INERENTES AO CARGO. RECUSA SUPERVENIENTE EM FORMALIZAR ATO DE POSSE. FLAGRANTE ARBITRARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL IDENTIFICADA PELA CORTE ESTADUAL. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. TEMA 671. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 
2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
3. Agravo interno conhecido e não provido.”
(RE nº 1.506.236-AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j.  24/02/2025, p. 28/02/2025).

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. JUIZ SUBSTITUTO. NOMEAÇÃO DECORRENTE DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O CONSOLIDADO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INCOMPATÍVEL COM A VIA EXTRAORDINÁRIA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
I – O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 724.347 no âmbito da repercussão geral, redator do acórdão o Ministro Roberto Barroso (DJ 13.5.2015), fixou tese segundo a qual a posse em cargo público determinada por decisão judicial não confere, ao servidor, direito à indenização, ao argumento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante.
 II - Aferir a existência de arbitrariedade cometida em desfavor da autora ou, mesmo, do nexo de causalidade entre os danos morais por ela alegadamente sofridos e a conduta omissiva da administração demandaria exame fático-probatório sabidamente incompatível com a via extraordinária, conforme previsto no Enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
III – Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, verba honorária majorada em 1% (um por cento) sobre o patamar fixado na instância ordinária. 
IV – Agravo interno a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.178.696-AgR/ES, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j.  13/11/2021, p. 17/12/2021).

11. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação de se incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 

13. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo condenação em honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.

Publique-se.

Brasília, 19 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator